Tribunal: TCU
Processo: 034.876/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges em face do Acórdão 13.918/2020  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges em face do Acórdão 13918/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Alci Marcus Ribeiro Borges, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta decisão ao embargante.